Tribunal: TJSP
Processo: 2064796-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Liquidação de sentença proferida em ação civil em que a Telefônica foi condenada a pagar saldo das participações acionárias – Pedido de desistência do recurso - Homologação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064796-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S.A, são agravados ANEZIO POLICERIO DE CARVALHO,
ALTINO BESSA LOPES, OLIMPO PEREIRA AVILA, ANTONIO GENTIL POLETTO,
MARIA BRANDÃO, MARGARIDO ALVES DA SILVA, LUIZ PINHEIRO DE
AZEVEDO, JOSÉ BONIFÁCIO NETO, CLAUDIA REGINA DE BRITO, MARIA
OLIMPIA ANUNCIAÇÃO DE BRITO, BALTAMAR ZUCOLAR, CARLOS ALBERTO
AIDAR, APARECIDO GALIOTTI, MARCELI APARECIDA DE CARVALHO
FERNANDES e VALDOMIRO BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência
do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064796-39.2018.8.26.0000 -Voto no 76978
2
VOTO N.o 76978
COMARCA: NHANDEARA
MM. JUIZ PROLATOR: RENATO DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2064796-39.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADA: ANEZIO POLICEIRO DE CARVALHO E OUTROS
Agravo de Instrumento - Liquidação de sentença proferida em
ação civil em que a Telefônica foi condenada a pagar saldo das
participações acionárias Pedido de desistência do recurso -
Homologação.

Vistos.

Trata-se de recurso contra a decisão proferida nos autos da
liquidação de sentença proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A..

É o relatório.

Foi postulado pela recorrente (fls. 429), que está devidamente
representada pelos seus advogados, a desistência do recurso.

Isto posto, homologa-se a desistência.
Int.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator